Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-61.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
ART. 29, § 5º, RES. TSE 23.610/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela coligação recorrente contra sentença do Juízo da 29ª Zona Eleitoral
de Imbituva/PR, que julgou improcedente a representação por suposto impulsionamento irregular de
propaganda eleitoral em redes sociais, sem a correta identificação conforme o art. 29, § 5º, da
Resolução TSE 23.610/2019.
Os recorrentes alegam que o recorrido impulsionou conteúdo de propaganda eleitoral sem a
expressão "PROPAGANDA ELEITORAL" e sem as devidas identificações exigidas, removendo as
publicações antes de ser citado, tentando evitar penalização.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a representação, argumentando que não foi
possível verificar a disponibilização efetiva do conteúdo no momento de acesso às páginas citadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do art. 29, § 5º, da Resolução TSE
23.610/2019, devido à falta de informações obrigatórias no conteúdo impulsionado; (ii) saber se a
sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar que as exigências legais foram cumpridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 29, § 5º, da Resolução TSE 23.610/2019 exige que toda propaganda eleitoral impulsionada
contenha, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
6. A análise das provas indicou que, embora a expressão "Propaganda Eleitoral" não estivesse
explicitamente presente no vídeo, outras informações obrigatórias, como o CNPJ, estavam visíveis,
Num. 44125493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

cumprindo os requisitos legais.
7. A jurisprudência entende que a identificação pode constar em diferentes partes da publicação, desde
que visível, não havendo necessidade de constar especificamente no rótulo da propaganda.
8. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que o impulsionamento cumpriu as exigências da
legislação eleitoral, sugerindo o desproviment

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600285-61.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-
61.2024.6.16.0029, que com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a presente
representação por propaganda irregular proposta pela Coligação Foco, Força e Fé em face de
Bertoldo Rover.(Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação Foco,
Força e Fé contra o representado Bertoldo Rover. Sustentou o representado que o candidato
representado, vem realizando postagens de caráter eleitoral em suas redes sociais, Facebook e
Instagram, sem atender às exigências da legislação eleitoral. Disse que no dia 02 de setembro de
2024, o representado publicou um vídeo impulsionado em suas redes sociais mencionando sua
candidatura ao cargo de Prefeito. Sustentou que quando aberto o vídeo em telefone celular, sequer
é possível verificar a presença da informação do CNPJ e da coligação. Afirmou que no vídeo
impulsionado não há a expressão obrigatória "Propaganda Eleitoral", conforme determina o artigo
29, § 5º da Resolução TSE 23.610/19. Arguiu que a conduta do candidato é agravada por se tratar
de ação reincidente, já que foi condenado à remoção de conteúdo através dos autos 0600284-
76.2024.6.16.0029. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX)RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] -
IMBITUVA - PR (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
BERTOLDO ROVER (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125493
10/10/2024
19:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.938

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-61.2024.6.16.0029 – Imbituva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: BERTOLDO ROVER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
ART. 29, § 5º, RES. TSE 23.610/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela coligação recorrente contra sentença do Juízo da 29ª Zona Eleitoral
de Imbituva/PR, que julgou improcedente a representação por suposto impulsionamento irregular de
propaganda eleitoral em redes sociais, sem a correta identificação conforme o art. 29, § 5º, da
Resolução TSE 23.610/2019.
Os recorrentes alegam que o recorrido impulsionou conteúdo de propaganda eleitoral sem a
expressão "PROPAGANDA ELEITORAL" e sem as devidas identificações exigidas, removendo as
publicações antes de ser citado, tentando evitar penalização.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a representação, argumentando que não foi
possível verificar a disponibilização efetiva do conteúdo no momento de acesso às páginas citadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do art. 29, § 5º, da Resolução TSE
23.610/2019, devido à falta de informações obrigatórias no conteúdo impulsionado; (ii) saber se a
sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar que as exigências legais foram cumpridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 29, § 5º, da Resolução TSE 23.610/2019 exige que toda propaganda eleitoral impulsionada
contenha, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
6. A análise das provas indicou que, embora a expressão "Propaganda Eleitoral" não estivesse
explicitamente presente no vídeo, outras informações obrigatórias, como o CNPJ, estavam visíveis,
Num. 44125493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

cumprindo os requisitos legais.
7. A jurisprudência entende que a identificação pode constar em diferentes partes da publicação, desde
que visível, não havendo necessidade de constar especificamente no rótulo da propaganda.
8. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que o impulsionamento cumpriu as exigências da
legislação eleitoral, sugerindo o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.
10. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral impulsionada na internet, contendo o CNPJ
ou CPF do responsável, atende aos requisitos legais, mesmo que a expressão 'Propaganda Eleitoral'
esteja no detalhamento do vídeo.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
Representação nº 060007867, TRE-PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E
FÉ em face da sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR, que
julgou improcedente a representação formulada contra BERTOLDO ROVER por
impulsionamento irregular de propaganda em redes sociais, em desacordo com o art. 29,
§5º, da Res. TSE 23.610/2019.

Apontam, os recorrentes, em síntese, que:

a) o recorrido impulsionou através de suas redes sociais conteúdo de
propaganda eleitoral sem a menção do termo “PROPAGANDA ELEITORAL”. O
recorrente apresentou pedido de representação e remoção dos conteúdos com a
informação do link, além da juntada de gravação de tela com a propaganda do candidato
extraída da publicação de seu perfil, além da juntada de comprovação retirada através da
biblioteca de anúncios; b) o recorrido realizou a remoção das publicações antes de
recebida a citação; c) na sentença houve o entendimento de que o vídeo apresentado
como prova, não identifica as respectivas URL impugnadas, e a informação da biblioteca
de anúncios não permite a identificação da URL; d) a comprovação pode ser dada com a
busca na biblioteca de mídia, através do endereço https://www.facebook.com/ads/library/
com a inserção dos filtros de “anúncios inativos”. Desta forma, o recorrente apresenta o
referido vídeo de acesso a biblioteca de mídia com a comprovação de ter havido o
impulsionamento do conteúdo que foi publicado através de reels no perfil do candidato; e)
a forma de agir do candidato é tentativa de fraude à lei, posto que após atingir a
finalidade dos anúncios em um curto período de tempo, os remove para evitar ser
Num. 44125493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

representado e condenado por propaganda irregular, pela não disponibilização do
anúncio.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que
julgue procedente a representação apresentada, a fim de condenar o recorrido nas
cominações legais com aplicação de multa.

Em contrarrazões, BERTOLDO ROVER preliminarmente aduz que as razões
do recurso interposto se limitam a repetir os argumentos da inicial, sem contrapor,
diretamente, os da sentença, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
alega a) o conteúdo foi impulsionado de acordo com as diretrizes da plataforma, incluindo,
de forma clara e legível, tanto o CNPJ do Recorrido quanto o rótulo de "Propaganda
Eleitoral", conforme exigido; b) os vídeos mencionados no anexo da inicial, que não foram
impulsionados, não configuram qualquer ilegalidade. Conforme já esclarecido, as regras
relativas à inclusão de CNPJ e rótulo de "Propaganda Eleitoral" aplicam-se
exclusivamente a conteúdos impulsionados. Logo, tais exigências não são aplicáveis às
postagens não impulsionadas, como é o caso dos vídeos publicados na modalidade "reels
". Por fim, requer seja negado provimento ao recurso eleitoral interposto pelo recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso, ponderando que “não foi comprovado que os requisitos que
autorizam o impulsionamento de conteúdo foram desobedecidos pela parte representada,
entendendo-se ser o caso de desprover o recurso e manter a sentença recorrida, ainda
que por fundamento diverso.” (Id. 44071280)

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença
ocorreu em 11/09/2024 e o recurso foi interposto no mesmo dia, razão pela qual o
conheço..

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com o intuito de remover
imediatamente o conteúdo publicado nas redes sociais do recorrido, no dia 02 de
setembro de 2024, visando, ainda, à aplicação de multa, em razão de não ser possível
verificar a presença da informação do CNPJ e da coligação, bem como não há a
expressão “Propaganda Eleitoral”, conforme determina o artigo 29, § 5º da Resolução
TSE 23.610/19.

A sentença julgou improcedente a Representação, consignando que:

Todavia, o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, dispõe que “a
comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita
por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata
notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada
a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a
página da internet”.

Portanto, impõe-se reconhecer que não ficou comprovada a efetiva
Num. 44125493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

disponibilização do conteúdo impugnado no momento que este Juízo acessou as
páginas da internet mencionadas na exordial.

(...)

Por sua vez, os vídeos acostados nos ID nº 123719999 e 123720320, refere-se à
filmagem da abertura de dois vídeos postados no perfil do Facebook e do
Instagram do representado, sem informação das respectivas URL e neles não há
nenhuma informação de que tenham sido objeto de impulsionamento, razão
pela qual entendo que não ficou comprovado nos autos que as aludidas
propagandas tenham sido divulgadas através das URL
https://www.instagram.com/reel/C_WQiZ5POmU/?utm_source=ig_web_copy_link
&igsh=MzRlODBiNWFlZA== e
https://www.facebook.com/100004116702980/videos/860060386128343/.

(Id. 44015503)

Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões de
recurso, requerendo seu conhecimento com aplicação de multa por propaganda irregular
do candidato.

Em suas contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença
combatida, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, e no mérito o acolhimento das “seja negado provimento ao
Recurso Eleitoral interposto pelo Recorrente”.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar deduzida pelo recorrido.

O recorrido alega que o recorrente limitou-se a reproduzir as razões da inicial,
afirmando genericamente a procedência de suas razões em relação a quatro postagens,
sem impugnar os termos da sentença.

No ponto, a preliminar não merece prosperar. Apesar de se fundamentar em
argumentos deduzidos na inicial, os recorrentes se insurgem quanto aos fundamentos da
decisão impugnada, como se verifica, entre outros, no trecho transcrito a seguir:

O artigo 17, § 2º da Resolução 23.608 do TSE, mencionado em
sentença, preceitua que a prova será feita por qualquer meio
admitido em direito. Pois bem, no caso em apreço, o vídeo
juntado em id 123719999 e 123720320, são a visualização do
conteúdo no respectivo link mencionado em exordial,
comprovando a inexistência dos termos obrigatórios. O seu
impulsionamento se comprova no acesso à biblioteca de
anúncios.

Destarte, não há que se falar em ausência de regularidade formal, apta a
ensejar o não conhecimento do recurso, haja vista que restou devidamente evidenciada a
insatisfação dos recorrentes com os termos do decisum questionado.

Demais disso, conforme reiterada jurisprudência “ Não se pode falar em
Num. 44125493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

ausência de dialeticidade recursal, quando as razões recursais especificam os motivos
para a reforma da decisão impugnada, ainda que lastreados em argumentos deduzidos
na exordial e rebatidos na decisão impugnada, porquanto há que se prestigiar o princípio
da ampla defesa. ( T.R.E. – PB RECURSO ELEITORAL nº060133418, Acórdão, Des.
Fernando Nobrega Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2022.)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

No mérito, a questão tratada nestes autos volta-se para a verificação da
regularidade das publicações em redes sociais do candidato a prefeito no município de
Imbituva, Bertoldo Rover, mediante impulsionamento teria ou não observado o disposto
na Resolução TSE n. 23.610/19.

Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034,
de 2009)

[...]

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos,
desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 44125493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput).

[...]

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

[...]

§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral". (grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o impulsionamento
deve estar “identificado de forma inequívoca como tal”, sendo “contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes”, além de conter o CNPJ ou
CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda Eleitoral”, nos termos do § 5º
do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.

A obrigação instituída pela Resolução do TSE estabelece que todo conteúdo
impulsionado deve conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ do
responsável.

No caso em questão, ao contrário do alegado pelos representantes, a análise
das propagandas juntadas aos autos revela que estas contêm as informações exigidas
pela legislação eleitoral para propaganda paga na internet. O vídeo inclui o nome da
coligação com os partidos que a compõem, o nome do candidato e o CNPJ. Embora a
expressão 'Propaganda Eleitoral' não esteja explícita no vídeo, as demais informações
são acessíveis por meio de consulta.

Ressalte-se ainda que o próprio recorrente afirmou que “o recorrido removeu
as publicações antes mesmo de ser citado”, e que o vídeo está atualmente inativo. De
fato, o Juízo de primeiro grau entendeu que a representação não comprovou a efetiva
circulação do vídeo, conforme trecho da sentença que segue:
Num. 44125493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

“O art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, dispõe que “a
comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser
feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando
à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou
demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet”.

Portanto, impõe-se reconhecer que não ficou comprovada a efetiva
disponibilização do conteúdo impugnado no momento que este Juízo
acessou as páginas da internet mencionadas na exordial.

Por outro lado, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral entende que o
recurso deve ser desprovido, contudo, pontuou outra questão. Concluiu a d. Procuradoria
que os requisitos para o impulsionamento de conteúdo foram atendidos pelo recorrido,
uma vez que o anúncio impulsionado indicava claramente tratar-se de "propaganda
eleitoral", conforme previsto no caput do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e no art. 29, § 5º,
da Resolução TSE 23.610/2019.

Além disso, foi cumprida a exigência legal referente à exibição do CNPJ da
campanha, que está devidamente apresentado no canto superior direito do vídeo, bem
como nos detalhes do anúncio.

Dessa forma, com razão o Ministério Público, pois ao acessar a biblioteca de
anúncios foi possível constatar as informações exigidas pela Res. TSE nº 23.610/2019,
não havendo maiores prejuízos para a transparência e lisura da campanha eleitoral.

Num. 44125493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

Da imagem é possível verificar que consta na lateral direita da publicação a
inscrição da indicação do CNPJ do contratante.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº
23.610/2019, na propaganda impulsionada pelo recorrido é de ser negado provimento ao
recurso.

Nesse sentido assim já posicionou esta Corte:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
AUSÊNCIA DE CNPJ NA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44125493 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

1. Recurso Eleitoral interposto pela coligação recorrente contra a sentença
do Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que julgou improcedente a
representação por suposto impulsionamento irregular de propaganda em
redes sociais, em desacordo com o art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.

2. Os recorrentes alegam que o conteúdo impulsionado não apresentava de
forma clara e legível o CNPJ ou CPF do responsável pela propaganda,
conforme exige a legislação eleitoral, comprometendo a transparência e o
controle das despesas de campanha.

3. A sentença de primeiro grau concluiu que os requisitos legais foram
atendidos, pois, apesar de não constar o CNPJ na aba “detalhes do
anúncio”, o número estava disponível em outros pontos da publicação,
garantindo a transparência e o controle pretendidos pela norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 29, §
5º, da Res. TSE 23.610/2019, pela ausência de CNPJ na forma exigida; (ii)
saber se a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar
cumpridas as exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 57-C da Lei das Eleições e o art. 29 da Res. TSE 23.610/2019
exigem que o impulsionamento de propaganda eleitoral seja claramente
identificado como tal e contenha o número de inscrição no CNPJ ou CPF do
responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a
identificação do CNPJ ou CPF e da expressão "Propaganda Eleitoral"
pode constar em diferentes partes do anúncio, desde que visíveis e
legíveis, sem necessidade de estar especificamente no "rótulo" da
propaganda.

7. No caso em análise, as imagens do impulsionamento indicam a presença
do CNPJ do contratante de forma clara e legível, o que atende ao disposto
no art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.

8. A sentença de primeiro grau observou corretamente a normativa
aplicável, não havendo motivo para sua reforma. A alegação de ausência de
dialeticidade recursal também foi afastada, uma vez que o recurso abordou
especificamente os pontos centrais da sentença.

9. A jurisprudência relevante confirma que a exibição clara e legível do
CNPJ e da expressão "Propaganda Eleitoral" em qualquer parte do anúncio
impulsionado é suficiente para atender as exigências legais
(REPRESENTAÇÃO nº 060007867, TRE-PR; REPRESENTAÇÃO nº
06006625620206160034, TRE-SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de
improcedência.

Num. 44125493 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral paga na
internet, contendo o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão
'Propaganda Eleitoral', de forma clara e legível em qualquer parte do
anúncio, atende aos requisitos do art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019."

(TRE-PR. Recurso Eleitoral. 0600504-42.2024.6.16.0072, Relator LUIZ
OSÓRIO MORAES PANZA, Publicado em SESSÃO DE 02.10.2024)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019
DEVIDAMENTE PRESTADAS. REGULARIDADE DA PROPAGANDA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Nos termos do art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável,
de forma clara e legível.

2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE
nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a
propaganda.

3. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,
não há óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do
responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível em uma
aba abaixo do

anúncio, ao tocar no ícone "informações sobre o anunciante", em que consta
na Biblioteca de Anúncios do Facebook (facebook ads library), na medida
em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.

4. Recurso conhecido e provido.

(REPRESENTAÇÃO nº06002055020206160090, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/03/2021)

Assim, restam presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE
nº 23.610/2019, nas propagandas impulsionadas promovidas pelo recorrido, impondo-se
o desprovimento do recurso para manter-se a sentença que julgou improcedente a
representação.

DISPOSITIVO

Num. 44125493 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada em primeiro grau.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600285-61.2024.6.16.0029 -
Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
F O R Ç A , F O C O
E
F É
[ U N I Ã O / P L / P R T B / F E D E R A Ç Ã O
P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
- Advogado do(a) RECORRENTE: DANILO PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDO:
BERTOLDO ROVER
- Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125493 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019025140300000043076135
Número do documento: 24101019025140300000043076135
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:00:22